Tribunal: TCU
Processo: 007.454/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4131/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.454/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Loiola do Nascimento Junior (XXX.713.108-XX); Carlos Alberto Dias (XXX.550.948-XX); Edson Silva dos Santos (XXX.451.758-XX); Gabriel Flores dos Santos (XXX.378.318-XX); Gabriel Lucas de Oliveira (XXX.649.858-XX); Jonathan Hiroyuki Yanagita (XXX.860.338-XX); Luana Ferreira Bispo (XXX.864.108-XX); Nanci Ferreira Leite (XXX.627.928-XX); Natalia Kiyomi Fukumoto (XXX.624.708-XX); Victor Rodrigues Sales (XXX.501.698-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.